Tribunal: TJPA
Processo: 0011331-80.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011331-80.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VERA ALICE JACOB BENZECRY, I D R IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA REFRIO LTDA, JAIME SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL DO CREDOR. PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA APÓS O PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDEFINIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em cumprimento de sentença movido em face de Vera Alice Jacob Benzecry, I. D. R. Importadora & Distribuidora Refrio Ltda. e Jaime Soares, declarou prescrita a pretensão executiva e extinguiu a execução, ao fundamento de que a sentença de mérito foi proferida em 26.08.2004 e a planilha de débito somente foi apresentada em 18.11.2009, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, além de ter havido posterior paralisação prolongada do feito sem impulso útil do credor. O apelante pediu o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, a fixação de honorários sucumbenciais em favor de seus patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, diante da apresentação da planilha de débito após o prazo quinquenal e da posterior ausência de impulso útil do credor; e (ii) estabelecer se, mantida a extinção da execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, de modo que a pretensão executiva sujeita-se ao prazo quinquenal reconhecido na origem, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A interrupção da prescrição somente ocorre uma vez, e a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo destinado a interrompê-la, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

5.

A apresentação da planilha de débito constitui providência indispensável à instauração útil da fase de cumprimento de sentença, pois, sem a indicação do valor atualizado, não se viabiliza a intimação dos devedores para pagamento de quantia líquida.

6.

O exequente apresenta a planilha de débito apenas em 18.11.2009, mais de cinco anos após a sentença de mérito proferida em 26.08.2004, o que impede o reconhecimento de impulso processual apto a preservar indefinidamente a pretensão executiva.

7.

A apelação concentra sua insurgência na prescrição intercorrente, mas não afasta adequadamente o fundamento autônomo da sentença relativo à prescrição originária da pretensão executiva.

8.

Ainda que superada a prescrição originária, a paralisação prolongada do feito após a instauração da fase executiva, sem requerimento de providências concretas e úteis à satisfação do crédito, também autoriza a manutenção da extinção.

9.

A alegação genérica de realização de diligências e pesquisas patrimoniais não invalida a conclusão da origem quando o apelante não demonstra ato processual específico capaz de interromper ou impedir a fluência do prazo prescricional.

10.

O art. 921 do CPC estabelece hipótese excepcional e temporária de suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, mas não autoriza a perpetuação da execução.

11.

Findo o período legal de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, volta a correr o prazo prescricional, sob pena de afronta à segurança jurídica e à duração razoável do processo.

12.

O exequente que dá causa à paralisação e à extinção do cumprimento de sentença pela ausência de atuação tempestiva e útil não faz jus à transferência do ônus sucumbencial aos executados.

13.

O reconhecimento de ofício da prescrição e a ausência de impugnação na fase de cumprimento de sentença afastam a litigiosidade específica necessária à condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, parágrafo único; CPC, art. 85; CPC, art. 921, III, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, na conformidade do voto da Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de VERA ALICE JACOB BENZECRY, I. D. R. IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA REFRIO LTDA. e JAIME SOARES.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 17674848, declarou a prescrição da pretensão executiva e, em consequência, decretou extinta a execução, consignando que a sentença de mérito havia sido prolatada em 26/08/2004, que o exequente somente apresentou planilha de débito em 18/11/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, e que, mesmo após a instauração da fase executiva, o feito permaneceu paralisado por longo período, sem impulso útil do credor. Condenou o exequente ao pagamento das custas e deixou de arbitrar honorários advocatícios, por se tratar de matéria reconhecida de ofício e pela ausência de impugnação na fase de cumprimento de sentença.

Em suas
razões
recursais, id 17674849, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) não teria ocorrido prescrição da pretensão executiva, pois o feito teria sido suspenso por ausência de bens penhoráveis; (ii) durante o período de tramitação, teria requerido medidas voltadas à satisfação do crédito; (iii) a prescrição intercorrente pressuporia inércia injustificada do credor, o que não teria ocorrido; (iv) o reconhecimento da prescrição beneficiaria indevidamente os devedores; e (v) subsidiariamente, caso mantida a extinção, deveriam ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do apelante, com fundamento no art. 85 do CPC. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, para fixar honorários sucumbenciais.

Certificou-se ao id 17674862 que o recurso é
tempestivo
e que não houve apresentação de
contrarrazões
, tendo decorrido o prazo legal.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Cível.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva; e (ii) se, mantida a extinção, devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente/apelante.

2 – Mérito:

A sentença deve ser mantida.

Conforme consta dos autos, a sentença de mérito foi prolatada em 26/08/2004, tendo o juízo de origem consignado que a pretensão executiva estava sujeita ao prazo prescricional quinquenal, em conformidade com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Também incide, na hipótese, o art. 202, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

No caso concreto, o juízo de origem consignou que, embora intimado e mesmo após pedidos de dilação de prazo, o exequente somente apresentou a planilha de débito em 18/11/2009, isto é, quando já transcorrido prazo superior a 5 anos desde a formação da pretensão executiva.

Esse ponto é relevante porque a apelação concentra sua insurgência na prescrição intercorrente, mas não afasta adequadamente o fundamento autônomo da sentença relativo à prescrição originária da pretensão executiva. A planilha de débito era providência indispensável para a instauração útil da fase de cumprimento de sentença, pois sem a indicação do valor atualizado não se viabilizava a intimação dos devedores para pagamento de quantia líquida.

Assim, se a providência necessária à deflagração efetiva da execução somente foi praticada após o decurso do prazo prescricional, não há como reconhecer impulso processual apto a preservar indefinidamente a pretensão do credor.

Além disso, ainda que superado esse fundamento — apenas por argumentação —, a sentença também registrou nova paralisação prolongada após a fase executiva, destacando que o exequente, intimado para manifestar interesse no feito, limitou-se a apresentar pedidos de vista e juntada de procuração/substabelecimento, sem requerer providências concretas e úteis à satisfação do crédito.

A alegação genérica do apelante de que teria requerido diligências e pesquisas patrimoniais não se mostra suficiente para infirmar a conclusão adotada na origem, sobretudo porque a sentença identificou longos períodos de ausência de impulso útil e a apelação não demonstrou, de modo específico, ato processual concreto capaz de interromper ou impedir a fluência do prazo prescricional.

O art. 921 do Código de Processo Civil, invocado pelo apelante, dispõe:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
[...]
§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
[...]
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

A disciplina legal não autoriza a perpetuação da execução. Ao contrário, estabelece hipótese excepcional e temporária de suspensão, finda a qual volta a correr o prazo prescricional, sob pena de se admitir execução indefinida, incompatível com a segurança jurídica e com a duração razoável do processo.

Também não prospera o pedido subsidiário de arbitramento de honorários em favor do apelante.

Mantido o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, a extinção decorre da inércia do próprio exequente em promover tempestiva e utilmente o cumprimento do título. Assim, não há fundamento para transferir aos executados o ônus sucumbencial em benefício do credor que deu causa à paralisação e à extinção do feito.

Ademais, a sentença consignou expressamente que a matéria foi reconhecida de ofício e que não houve apresentação de impugnação na fase de cumprimento de sentença, circunstância que reforça a ausência de litigiosidade específica apta a justificar a condenação dos executados ao pagamento de honorários em favor do exequente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO . CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL . EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR . BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS . "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2 . O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3 . A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5
. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8.
Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios
.

(
STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022
) (destaques meus)

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026